Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-79.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002623-79.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (EMBARGANTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO – DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO SANADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

Havendo a juntada de documentos novos em grau de recurso, não pode ser analisado, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002623-79.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 206845176), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da parte embargada, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que houve omissão no acórdão proferido, vez que não houve manifestação acerca dos pedidos preliminares contidos nas contrarrazões acostada nos autos conforme id n.°202369098 - Documento de comprovação (fatura vencimento 20/02/2024 - R$ 657,56 - 675KWH)); Id. nº 202369100 - Documento de comprovação (fatura com vencimento em 19/01/2024 - R$ 657,56 - 675KWH); Id nº 202369101 - Documento de comprovação (fatura com vencimento em 27/12/2023 – 1.044,09 - 1044 KWH), e afirma que referidas faturas foram apresentadas, pois apresentam consumo muito acima do real, como já provado nos autos.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação do efeito modificativo, sanando as omissões existentes (Id. 207497178)

A embargada ofereceu a manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos, conforme Id. 209106180.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO – DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora da parte autora, sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes. Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, razão pela qual, merece reforma a sentença, nesse ponto, para reduzir o quantum indenizatório para um valor mais razoável”.

Para tanto, a embargante aponta omissão
no acórdão proferido, vez que no
decisum
embargado não houve apreciação acerca dos pedidos preliminares contidos nas contrarrazões acostada nos autos conforme id n.°202369098 - Documento de comprovação (fatura vencimento 20/02/2024 - R$ 657,56 - 675KWH); Id. nº 202369100 - Documento de comprovação (fatura com vencimento em 19/01/2024 - R$ 657,56 - 675KWH); Id nº 202369101 - Documento de comprovação (fatura com vencimento em 27/12/2023 – 1.044,09 - 1044 KWH), e afirma que referidas faturas foram apresentadas, pois apresentam consumo muito acima do real, como já provado nos autos.

Quanto a essa insurgência, tenho que, de fato, houve vício no acórdão e merece ser sanado para aclarar, contudo, sem atribuição de efeitos infringentes.

Isso porque, como se constata, a parte embargante/apelada juntou em sede de contrarrazões documentos novos (faturas) pedindo a extensão da sentença para a inclusão das novas faturas, e que a Recorrente se abstenha da suspensão do fornecimento de energia referente as faturas, contudo, tais documentos não haviam sido apreciados pelo juízo singular.

Logo, havendo a juntada de documentos novos em grau de recurso, não pode ser analisado, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL INTEMPESTIVIDADE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – USUCAPIÃO DA ÁREA EM LITÍGIO – FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR DE JUSTIFICAÇÃO DA POSSE – INOVAÇÃO RECURSAL –
QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – OMISSÕES DO ACÓRDÃO VERIFICADAS – QUESTIONAMENTOS ESCLARECIDOS – MANUTENÇÃO DO RESTANTE DO MÉRITO RECURSAL – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida. Constatadas omissões no que se refere à análise das teses de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual, intempestividade dos embargos de terceiro, ofensa à coisa julgada material, usucapião da área em litígio e falta de designação de audiência preliminar de justificação da posse, merecem provimentos os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca dos temas omissos.
O Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância
”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1009843-23.2022.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023).

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos para aclarar o acórdão e sanar o vício, contudo, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024